Tribunal: TJDFT
Processo: 0736600-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736600-07.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA e ANDRÉ CORDEIRO DE ARRUDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE e GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA: “Registre-se e anote-se a penhora no rosto dos autos (ID 164487419). Após, encaminhe-se o termo de penhora no rosto dos autos, conforme Portaria Conjunta 17/2019 deste TJDFT. Tudo feito, retornem os autos à suspensão, nos termos da decisão de ID 163273723. Cumpra-se. Publique-se apenas para ciência das partes, uma vez que a determinação é direcionada à secretaria do juízo.” (...) “Trata-se de embargos de declaração (ID 166320945) opostos pelos exequentes em face da decisão de ID 164505651, a qual teria sido omissão quanto à apreciação da petição de ID 165178430. Sustenta a parte embargante que a decisão embargada teria determinado o retorno dos autos à suspensão, nos termos da decisão de ID 163273723, mas que esta teria determinado a suspensão do processo somente até a apreciação do pedido de efeito suspensivo pelo relator do agravo de instrumento interposto pelos executados, o que já teria ocorrido, com indeferimento do pedido. Assim, por essa razão, pretende a parte embargante que seja reformada a decisão embargada para determinação de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, nos termos da petição de ID 165178430. Resposta da parte embargada no ID 167471838, com pedido de rejeição dos embargos declaratórios. É o suficiente. Decido. Conheço dos embargos opostos pelos exequentes, tendo em vista sua tempestividade e cabimento. Com efeito, após a petição dos exequentes juntada no ID 165178430, sobreveio a decisão de ID 164505651, a qual determinou o retorno do processo à suspensão, porém sem se manifestar de forma expressa acerca do requerimento do prosseguimento da execução. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante, uma vez que as razões lançadas nos embargos declaratórios em muito ultrapassam seus limites, desafiando recurso próprio. Com efeito, não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, ausentes, pois, os requisitos do art. 1.022 do CPC. Os argumentos trazidos pelo embargante traduzem mero inconformismo da parte, o qual não pode ser combatido pela via eleita. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ANTIGO POSSUIDOR. ATUAL TITULAR DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS ALCANÇADA PELA CONSTRIÇÃO. PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1344197, 07059600520208070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaco que não houve qualquer omissão na decisão em comento, a qual apenas decidiu em sentido diverso do pretendido pela parte embargante, o que não pode ser objeto de embargos de declaração. Não obstante o não cabimento dos embargos declaratórios, e para que não restem dúvidas acerca das razões deste juízo, esclareço aos embargantes que, ao determinar o retorno dos autos à suspensão, restou indeferido o pedido de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, visto se tratarem de medidas incompatíveis entre si. No que se refere à alegação de que a decisão de ID 163273723 somente teria determinado a suspensão do processo somente até a apreciação do pedido de efeito suspensivo em sede do agravo de instrumento, é certo que a decisão de ID 163273723 determinou que o processo aguardasse suspenso a decisão acerca da concessão do efeito suspensivo pleiteado, mas não estabeleceu que, restando indeferido o pedido, o feito teria prosseguimento. De fato, a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo fez constar de forma expressa que o indeferimento se dava em razão de a decisão agravada ter condicionado o prosseguimento do feito à preclusão. Confira-se (ID 164870429 - Pág. 6): “A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento provisório de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar.” Não há dúvidas de que a decisão de ID 160228818, que acolheu em parte a impugnação apresentada ao cumprimento provisório de sentença, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão, conforme constou de suas disposições finais: “Preclusa, intimem-se os exequentes a juntar nova planilha de débitos e a indicar bens passíveis de constrição, no prazo de 15 dias e nos termos da decisão de ID 154956068.” Diante disso, não há como se determinar o prosseguimento do feito, como pretende a parte embargante. Forte nessas razões e à míngua dos requisitos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos declaratórios opostos pelos exequentes. Intimem-se. Após, retornem os autos à suspensão, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento interposto.” Os Agravantes sustentam (i) que a decisão que acolheu parcialmente a impugnação condicionou a continuidade do cumprimento de sentença à preclusão; (ii) que ambas as partes interpuseram agravo de instrumento; (iii) que peticionaram requerendo o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso com fundamento no artigo 525, § 8o, do Código de Processo Civil; (iv) que foi proferida decisão no sentido de que “o feito prosseguiria após a análise dos embargos, de forma a não gerar tumulto processual”; (v) que após a comunicação da interposição do Agravo de Instrumento 0724940-16, pelos Agravados, foi determinada a suspensão apenas até a apreciação do pedido de efeito suspensivo pelo relator; e (vi) que em razão desse quadro processual pleitearam o prosseguimento do feito na forma do artigo 525, §§ 6o e § 8o, do Código de Processo Civil. Requerem a antecipação da tutela recursal “para determinar o prosseguimento do feito de execução, em atenção ao artigo 525, §6o e §8o do CPC/15”, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 50835058 e 50838559). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos legais para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque no Agravo de Instrumento 0724940-16.2023.8.07.0000, interposto pelos Agravados, foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE VANDA VAZ DE ANDRADE e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA e ANDRÉ CORDEIRO DE ARRUDA: “Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, apresentada no ID 150801535, referente à condenação ao pagamento de multa em razão da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a qual que se deu no processo 0008664-89.2016.8.07.0001. Em breve síntese, alegam os executados: (i) que a condenação em questão não seria ainda exigível, já que teria sido objeto de recurso, pendente de julgamento pelo STJ, de modo que o processo deve ser extinto; (ii) que a condenação teria ocorrido no processo 0008664-89/2016, um de três processos conexos, de modo que a multa de 1% deve incidir sobre o valor da causa apenas desse processo, e não sobre o valor da causa dos três processos; (iii) que os executados somente interpuseram um agravo de instrumento, no processo em questão, e que os exequentes, com má-fé, tentam induzir o juízo a erro ao se referirem a “decisões agravadas”; (iv) que a decisão que recebeu a inicial de cumprimento provisório de sentença não exigiu prévia caução dos exequentes; (v) que o suposto crédito dos exequentes seria de R$ 141.019,95; (vi) que há excesso de execução de R$ 415.970,05 e que os exequentes devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso; e (vii) que oferecem em caução imóvel no valor de R$ 1.400.000,00, caracterizado pelo lote n. 28 da CSE 06, Taguatinga/DF, de propriedade da empresa dos impugnantes. Resposta dos exequentes no ID 154853386. Sustentam: (i) que a sentença não ter transitado em julgado não é óbice ao início do cumprimento provisório de sentença, conforme CPC/2015; (ii) que a caução prévia somente é exigida para levantamento de valores, e não para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença; (iii) que as três ações conexas foram saneadas de forma concentrada nos autos do processo n. 0008664-89/2016, o que significa que todas as ações eram objeto da decisão atacada; (iv) que consta em petição dos próprios executados no recurso de AI (n. 0720446-50.2019.7.07.0000) que o recurso era endereçado às três ações de conhecimento; (v) que o mérito do recurso era justamente pedido efetuado em uma das ações conexas, o que demonstraria ser indevido limitar a multa ao valor de apenas uma das ações; (vi) que os executados querem que o termo inicial da correção monetária seja a data do acórdão (29/07/2020) que aplicou a multa, mas que deve ser a data de sua distribuição, em 29/03/2016, uma vez que o acórdão determinou sua incidência sobre o valor atualizado da causa; e (vii) que a impugnação apresentada não tem efeito suspensivo. É o breve relato. DECIDO. Com razão os exequentes ao entender que a falta de trânsito em julgado da sentença não é óbices ao cumprimento provisório de sentença, tendo em vista sua possibilidade expressa nos art. 520 e seguintes do CPC. Ainda, também têm razão os exequentes quando sustentam que a caução somente é exigível para atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, não obstando o prosseguimento da execução provisória. Além disso, com razão os exequentes ao defender que a correção monetária sobre o valor da causa deve incidir desde o ajuizamento da ação, visto que a condenação foi ao pagamento de multa de 1% sobre o valor “atualizado” da causa. Por outro lado, e no que se refere ao valor sobre o qual deve incidir o percentual de 1%, verifico que o agravo de instrumento supramencionado foi interposto apenas em face de decisão saneadora proferida no processo 0008664-89/2016, mas que, de fato, no corpo de sua petição (ID 119799047), fazia menção aos três processos, até porque essa decisão saneadora foi comum para os três. Não obstante, o objeto do recurso era o fato de ter sido excluída da perícia a aferição quanto à existência de benfeitorias no imóvel de Araxá e, existindo, qual seria seu valor. Tal perícia era destinada a fazer prova referente ao pedido dos vendedores (exequentes) formulado no processo 0008664-89/2016, de recebimento de lucros cessantes pela utilização da Fazenda de Luziânia, bem como referente ao pedido dos compradores (executados), formulado no processo 0013406-60/2016, de recebimento do valor das benfeitorias realizadas na Fazenda de Luziânia. Os compradores, ora executados, se insurgiram contra o indeferimento do pedido de perícia de avaliação no imóvel de Araxá para verificação da depreciação da Fazenda lá localizada e que estava em posse dos vendedores, ora exequentes. Não há dúvidas de que o recurso do agravo de instrumento não teve nenhuma relação com o objeto do processo 0030730-79/2015. Ainda, a insurgência, por óbvio, não podia estar relacionada ao processo 0013406-60/2016, visto que, referente a este, a perícia abrangeria os frutos civis da Fazenda de Luziânia, o que beneficiaria os ora impugnantes, não podendo ter sido objeto de recurso. Assim, somente resta concluir que, de fato, embora a decisão saneadora se referisse aos 3 processos, o objeto de insurgência estava relacionado apenas ao processo 008664-89/2016. Diante disso, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada para fixar a incidência da multa de 1% apenas sobre o valor atualizado da causa do processo 0008664-89/2016. Condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução. Por fim, consigno que o pedido dos exequentes, ao final da resposta, de constrição de valores indica a não aceitação do imóvel oferecido em caução. Levante-se o sigilo da petição de ID 154853388. Preclusa, intimem-se os exequentes a juntar nova planilha de débitos, com decote do valor ora excluído, bem como com inclusão das custas e dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, tendo em vista que o executado não efetuou o depósito do valor (sequer do incontroverso), nos termos do § 3o do art. 520 do CPC, devendo ainda, indicar bens passíveis de constrição. Prazo de 15 dias. (...) (1) Não conheço da petição de ID 158130155, dos exequentes, que requerem o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, e tampouco dos embargos de declaração de ID 159684705, opostos pelos exequentes em face do despacho de ID 158151900, que intimou as partes para apresentarem respostas aos embargos de declaração anteriormente apresentados por ambas as partes, até porque não trouxe conteúdo decisório. Esclareço aos exequentes que não é possível prosseguir na execução antes de apreciar os embargos de declaração opostos, porque isso geraria tumulto processual. Após a solução da questão pendente, quando intimado para a prática do ato, a parte exequente deverá reapresentar a planilha atualizada de débitos. (2) Trata-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes (ID 158129059) e pelos executados (ID 158370513) em face da decisão de ID 154956068, a qual acolheu em parte a impugnação apresentada ao cumprimento provisório de sentença, no qual se visa à execução da condenação ao pagamento de multa em razão da oposição de embargos de declaração protelatórios no processo 0008664-89.2016.8.07.0001. A decisão embargada acolheu em parte a impugnação apresentada para fixar a incidência da multa de 1% apenas sobre o valor atualizado da causa do processo 0008664-89/2016 e condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução. Alegam os embargantes/exequentes que a decisão embargada apresenta vícios de contradições, omissões, obscuridades e erro material, a seguir enumerados: (i) a decisão embargada se baseou em premissa fática equivocada, pois concluiu que o objeto de insurgência estaria relacionado apenas ao processo 008664-89/2016, sendo certo que o pedido de agravo de instrumento foi expresso ao aduzir que o recurso foi feito para amparar pedido feito nos autos do processo n. 0013406-60/2016; (ii) outra premissa fática equivocada que teria sido adotada é a de que o gravo de instrumento não teria tido relação com o objeto do processo 0030730-79/2015, o que não observaria o real objeto da demanda; (iii) omissão quanto à alegação dos embargantes de que a decisão foi proferida em todos os 3 processos conexos e que o recurso interposto também indicou expressamente as ações, as quais também foram sobrestadas em razão dos recursos protelatórios; (iv) a decisão reconheceu que os executados se insurgiram contra o indeferimento do pedido de perícia de avaliação no imóvel de Araxá, mas logo em seguida concluiu que a insurgência não podia estar relacionada ao processo 0013406-60/2016, o que caracteriza a contradição interna, uma vez que o pedido de perícia na Fazenda de Araxá foi destinado a fazer prova em relação ao pedido de reintegração de posse dessa fazenda justamente no processo 0013406-60/2016. Alegam os embargantes/executados que a decisão embargada apresenta vício de omissão quanto ao entendimento jurisprudencial do termo “a quo” para a correção monetária do valor da causa, o qual seria a data do arbitramento da multa por litigância de má-fé. Respostas dos embargados nos ID 159678881 (exequentes) e 159684705 (executados). É o suficiente. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que tempestivos, nos termos do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos embargantes, uma vez que as razões lançadas nos embargos declaratórios em muito ultrapassam seus limites, desafiando recurso próprio. Com efeito, não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, ausentes, pois, os requisitos do art. 1.022 do CPC. Os argumentos trazidos pelos embargantes traduzem mero inconformismo da parte, os quais não podes ser combatidos pela via eleita. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ANTIGO POSSUIDOR. ATUAL TITULAR DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS ALCANÇADA PELA CONSTRIÇÃO. PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1344197, 07059600520208070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaco que não houve qualquer omissão na sentença em comento, a qual apenas decidiu em sentido diverso do pretendido pela parte embargante, o que não pode ser objeto de embargos de declaração. Não obstante o não cabimento dos embargos declaratórios, e para que não restem dúvidas acerca das razões deste juízo, esclareço aos embargantes: (1) No que se refere à ocorrência ou não da adoção de premissa fática equivocada pelo juízo, tal fato, se ocorrido, não caracterizaria omissão, erro material ou contradição, e sim uma interpretação equivocada acerca dos fatos, o que acarretaria o manejo do inconformismo dos embargantes não por embargos de declaração, mas pelo recurso apropriado; (2) No que se refere ao termo inicial da correção monetária, tampouco se verifica omissão na decisão, a qual fez constar de forma expressa o termo inicial a ser considerado. Forte nessas razões e à míngua dos requisitos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pelas partes e os REJEITO. Intimem-se. Preclusa, intimem-se os exequentes a juntar nova planilha de débitos e a indicar bens passíveis de constrição, no prazo de 15 dias e nos termos da decisão de ID 154956068.” Os Agravantes sustentam que “os exequentes não podem dar prosseguimento à sua pretensão de recebimento de valores de multa aplicada sobre o valor da causa, até que ocorra o trânsito em jugado do acórdão que a fixou, ausentes, assim, os requisitos formais da certeza, liquidez e exigibilidade do título judicial, não podendo prevalecer a determinação de prosseguimento do feito, com a indicação de bens à penhora pelos exequentes/ora agravados”. Salientam que “o entendimento jurisprudencial é no sentido de que em casos como o dos autos- multa por litigância de má-fé- a correção monetária tem início na data do seu arbitramento e não na data do ajuizamento da ação”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para sobrestar o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado e para determinar a atualização do valor da multa a partir do seu arbitramento. Preparo recolhido (ID 48187522). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento provisório de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se.” Se a decisão que acolheu em parte a impugnação condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença, não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes. Segundo, porque no plano recursal, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, consoante a inteligência do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA